Tribunal: TJES
Processo: 0002655-10.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002655-10.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO CESAR MARIANO HENRIQUE e outros

APELADO: PAULO CESAR MARIANO HENRIQUE e outros

RELATOR(A):
DESª. SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DE IMÓVEL TRANSFERIDO COMO PARTE DO PAGAMENTO. MULTA CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO NÃO CONFIGURADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENÚNCIA TÁCITA. RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a pretensão de complementação do valor referente à venda de imóvel, condenando o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. Apelo adesivo buscando a revogação da gratuidade da justiça concedida ao autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o requerido deve complementar o valor pago referente à venda da sala comercial para atingir o montante estipulado no contrato; (ii) estabelecer se a concessão do benefício de gratuidade da justiça ao autor deve ser mantida, considerando o recolhimento do preparo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A análise do contrato de compra e venda e das provas documentais revela que o requerido cumpriu a obrigação de complementar o valor da sala comercial transferida, mediante pagamento adicional de R$ 25.000,00, conforme avaliação do imóvel e cláusula contratual.

4. O próprio autor admitiu em depoimento pessoal que recebeu o valor necessário para complementar a diferença entre o valor estipulado no contrato e a avaliação da loja, inexistindo inadimplemento contratual por parte do requerido.

5. Quanto à gratuidade de justiça, o recolhimento do preparo recursal pelo autor caracteriza renúncia tácita ao benefício, sendo aplicável o entendimento consolidado do STJ e dos tribunais pátrios, conforme precedentes citados, o que justifica a revogação da assistência judiciária gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso do autor desprovido. Recurso do requerido provido.

_______________________

Tese de julgamento
: 1. O recolhimento do preparo recursal pelo beneficiário da justiça gratuita implica renúncia tácita ao benefício; 2. O cumprimento de cláusula contratual que prevê a complementação do valor de imóvel após avaliação elimina a alegação de inadimplemento contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, 85, § 11, 1.009, § 1º, 1.015, V, 100.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 532.790/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 18.12.14; TJSP, AI 2230150-09.2024.8.26.0000; TJMG, APCV 5000095-25.2019.8.13.0362.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso do autor, e conhecer e dar provimento ao apelo manejado pelo requerido, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÕES CÍVEIS Nº 0002655-10.2019.8.08.0024

APELANTE/APELADO: MARCELLO FREICHO PRUCOLI

APELADO/APELANTE: PAULO CESAR MARIANO HENRIQUE

RELATOR: DESª. SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de

dois

recursos de

APELAÇÃO CÍVEL
, principal e adesivo, interpostos, respectivamente, por
MARCELLO FREICHO PRUCOLI

e
PAULO CESAR MARIANO HENRIQUE

em face da r. sentença de fls. 240/541-verso, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da
Ação de Cobrança

ajuizada por aquele em face deste, julgou improcedente a pretensão autoral, condenando o autor ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência, esses fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões ao id 7362056, sustenta o apelante,
MARCELLO FREICHO PRUCOLI,
em síntese, que
(i)
o requerido deve complementar o valor pago referente à venda da sala comercial, até alcançar o montante de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) estipulado no contrato de compra e venda firmado entre as partes.

Aduz, também, que
(ii)
diante de seu inadimplemento, o requerido deve ser condenado ao pagamento da multa contratual no valor de 20% (vinte por cento) sobre o preço do contrato.

Já
PAULO CESAR MARIANO HENRIQUE
em seu apelo adesivo de id 7362069, pugna pela reforma da r. sentença, a fim de que seja revogado o benefício da gratuidade da justiça concedido ao autor.

Contrarrazões no id 7362067 e no id 7362074.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Em sua petição inicial (fls. 02/10), o requerente,
MARCELLO FREICHO PRUCOLI,
expôs que firmou junto ao requerido,
PAULO CESAR MARIANO HENRIQUE,

contrato de promessa de compra e venda de imóvel, qual seja o apartamento nº 1502 no Ed. Ápice, situado na Rua Desembargador Josias Soares, em Vitória/ES.

Segue narrando que, como parte do pagamento, foi transferida para o seu nome uma loja de 59 m2 (cinquenta e nove metros quadrados), localizada no Empreendimento Villagio Aracruz Bussiness, em Aracruz/ES, tendo sido consignado no contrato que
“(...) caso o valor de venda ficar a menos do que o estipulado neste contrato o comprador fará o complemento do valor original (
R$350.000,00)”
.

Todavia, o autor aduz que ao tentar vender a mencionada loja, a avaliação de seu valor de mercado foi estipulado entre R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais) e R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Por isso, procurou o requerido para que cumprisse com a sua obrigação contratual de complementação da prestação estabelecida.

Contudo, por não lograr êxito na solução da questão junto ao requerido, ajuizou a presente demanda pugnando pela condenação desse a (i)
“(...) integralizar o valor que faltar para complementar os R$ 350.000,00, quando da venda da sala comercial”
; ou (ii) a pagar o referido valor, devidamente atualizado desde a celebração do contrato, com a incidência de juros de mora a partir do recebimento da notificação extrajudicial.

Após a instrução processual, sobreveio a r. sentença vergastada, que, como dito, julgou improcedente a pretensão autoral.

Foi, então, contra esse pronunciamento judicial que ambas as partes interpuseram os recursos que se passa a apreciar.

Primeiramente, em relação ao recurso interposto por
PAULO CESAR MARIANO HENRIQUE,
que cinge-se, tão somente, acerca da impugnação ao benefício da gratuidade da justiça concedido ao autor à fl. 202, verifica-se, desde logo, que razão lhe assiste.

Isso porque vislumbra-se que o autor efetuou o recolhimento do preparo recursal, consoante comprovante de id 9418437. À vista disso, é cediço que tal ato é incompatível com a manutenção da gratuidade da justiça, uma vez que, quando efetuado, caracteriza a renúncia tácita do pedido caso já concedida anteriormente nos autos.

Sobreleva-se, sobre o tema, que é posição assente pelo c. STJ de que
“(...
)
ao realizar o preparo prévio do recurso, praticou ato incompatível com o interesse de recorrer da decisão que indeferiu o benefício da assistência judiciária, o que configura
preclusão lógica
”
(AgRg no AREsp nº 532.790/MG, Terceira Turma, Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, j. em 18.12.14, DJe de 02.02.15, v. u).

Oportunamente, cita-se também os seguintes arestos proferidos pelos Tribunais Pátrios:

RECURSO. (...)
A opção de recolhimento do preparo pela parte requerente de benefício da gratuidade de justiça caracteriza renúncia tácita do pedido, por preclusão lógica, uma vez que configurada a prática de ato processual posterior incompatível com o anterior
. Parte agravante interpôs o presente agravo de instrumento, objetivando a reforma da r. Decisão agravada que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, instruindo o recurso com cópia de guia DARE-SP e comprovante de pagamento de custas relativas ao preparo recursal. Reconhecimento de renúncia tácita da parte agravante ao benefício da gratuidade de justiça, ante o recolhimento de custas referentes ao preparo, o que caracteriza a prática de ato incompatível com a vontade de recorrer e falta de interesse recursal. (...).

(TJSP; AI 2230150-09.2024.8.26.0000; Boituva; Vigésima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Rebello Pinho; Julg. 17/09/2024)
(grifei)

________________________

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. REVOGAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESCISÃO UNILATERAL MOTIVADA. DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELA AUTORA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1.
O recolhimento do preparo recursal inviabiliza a manutenção da gratuidade da justiça outrora deferida à parte apelante, por se tratar de ato incompatível com o benefício concedido.
2. Comprovado que a rescisão do Contrato de Prestação de Serviços, pactuado entre as partes, se deu pelo descumprimento, pela autora, das obrigações assumidas, não há se falar em direito ao recebimento de multa contratual e indenização por danos materiais e morais. 3. Recurso não provido.

(TJMG; APCV 5000095-25.2019.8.13.0362; Nona Câmara Cível; Rel. Juiz Conv. Fausto Bawden de Castro Silva; Julg. 30/04/2024; DJEMG 02/05/2024)
(grifei)

Sendo assim, o recolhimento do preparo prévio do recurso constitui ato manifestamente incompatível com a manutenção do benefício da gratuidade da justiça, visto que demonstra a possibilidade do requerente em arcar com as despesas processuais, caracterizando, portanto, a renúncia tácita do pedido de gratuidade da justiça.

Sobreleva-se, ainda, que a questão ora em apreço não se encontra coberta pela preclusão, haja vista que as hipóteses de cabimento de eventual recurso de agravo de instrumento apenas se dariam nos casos de
“(...) rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação”,
enquanto que a impugnação à gratuidade da justiça apresentada, tempestivamente (art. 100, do CPC), pelo requerido, apenas foi rejeitada em sede de audiência (fl. 202), conforme o disposto no art. 1.015, V, e no art. 1.009, §1º, ambos do Código de Processo Civil.

Sendo assim, conclui-se que o recurso de apelação interposto por
PAULO CESAR MARIANO HENRIQUE
(id 7362069)

deve ser provido, para
revogar
o benesse de gratuidade da justiça anteriormente concedida ao autor, eis que demonstrado que possui condição econômica para arcar com as custas e os honorários processuais.

Superado tal ponto, o recurso manejado por
MARCELLO FREICHO PRUCOLI
(id 7362056), por sua vez, versa acerca do suposto inadimplemento da parte requerida de uma de suas obrigações contidas no contrato de compra e venda firmado entre as partes.

Em primeiro lugar, consigna-se que a existência de relação jurídica material entre as partes litigantes é incontroversa nos autos.

Compulsando detidamente o Contrato de Compra e Venda de Imóvel de fls. 18/19, verifica-se que o pagamento do montante integral do bem acordado (R$1.275.000,00 – um milhão, duzentos e setenta e cinco mil reais) deveria ser feito da seguinte forma pelo requerido:

“
Valor total do imóvel: R$ 1.275.000,00 (hum milhão e duzentos e setenta e cinco mil reais) que será pago da seguinte forma:

- Entrada imediata de R$ 125.000,00. Destes, R$ 25.000,00 serão honrados até 31/12/2017, com cheque do comprador como garantia;

- Empréstimo imobiliário Banco Santander: R$ 800.000,00 para ser liberado com 60 dias.

- Transferência de uma loja de 59 m2 quitada de construção da Lorenge no Empreendimento Villagio Aracruz Business no bairro Jequitibá em Aracruz/ES no valor de R$ 350.00,00 como parte do pagamento (
sendo avaliado em conjunto aos corretores do local
no ato da transferência
, para que ambas as partes não venha perder com valor aqui colocado, caso o valor de venda fica a menor do que o estipulado neste contrato o comprador fará o complemento do valor original (350.000,00)
.” (grifei)

Ora, depreende-se do acervo probatório que todas as obrigações contratuais foram devidamente cumpridas pela parte requerida, conforme comprovantes de transferências bancárias (fls. 113/115), cheques endereçados ao requerente (fls. 117/119) e contrato de financiamento de venda e compra de imóvel junto ao Santander (fls. 121/135).

No que tange à loja de 59 m2 localizada no Empreendimento Villagio Aracruz Bussiness, em Aracruz/ES, restou estabelecido no instrumento contratual que
no ato da transferência da propriedade da loja para o requerente
seria feita uma
avaliação do imóvel
, o que foi devidamente cumprido, vindo a ser constatado que, em verdade, seu valor de mercado era de R$325.000,00 (trezentos e vinte e cinco mil reais), e não de R$350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais).

Por conta disso, foi pactuado entre as partes que o requerido promoveria o pagamento de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), em 28/11/2017, para cobrir a diferença verificada na reavaliação da loja, conforme a citada cláusula contratual, o que é constatado mediante o cheque colacionado aos autos à fl. 117.

Nota-se, ainda, que o próprio requerente expôs em seu depoimento pessoal prestado em juízo que recebeu a quantia para complementar e sanar a diferença pecuniária existente entre o valor da loja disposto no contrato e àquele da avaliação realizada à época do negócio jurídico, vejamos:

Marcello Freicho Prucoli (requerente) (fl. 220):

“(...) o negócio foi ajustado no valor de R$ 1.275.000,00, sendo uma entrada de R$ 125.000,00, uma loja pelo valor de R$ 350.000,00 e o restante financiado;
o depoente recebeu posteriormente à transferência do apartamento o valor de R$ 25.000,00, para complementar o valor venal da loja dada em negócio, reconhecido como sendo justo pelo réu;
o valor foi dado em cheque.”

Nesse cenário, é escorreita a conclusão alcançada pelo Magistrado sentenciante, no sentido de que
“(...
)
restou demonstrado e confessado pela própri
a
parte requerente que o réu já complementou o valor venal da loja dada como parte do pagamento, por meio de cheque, após a transferência do apartamento objeto do contrato de compra e venda
”.

Dessa forma, não se verifica o alegado inadimplemento contratual do requerido, visto que o requerente embolsou a diferença do valor constatado na avaliação da loja à época da transferência do imóvel.

Portanto, a justa medida que se impõem é a manutenção da sentença vergastada, porquanto o requerido diligenciou, e logrou êxito, em demonstrar a existência de fato impeditivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo autor (Marcello), e
DAR PROVIMENTO
ao apelo manejado pelo requerido (Paulo), para
revogar
o benefício da gratuidade da justiça anteriormente concedido àquele.

Majoro a condenação do autor ao pagamento de honorários sucumbenciais, na forma do § 11, do art. 85, do CPC, para 12% (doze por cento) sob a base de cálculo estabelecida na r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, negar provimento à apelação principal, interposta pelo autor, e dar provimento ao recurso adesivo.

Manifesto-me por acompanhar o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.